Tribunal: TCU
Processo: 020.242/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do RITCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão constantes da Lista 19/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.242/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abneilson Baptista de Souza (XXX.396.417-XX); Adelaide Nunes Gomes Silva (XXX.396.487-XX); Adilson Fernandes Francisco (XXX.976.337-XX); Adilson Ribeiro de Jesus (XXX.095.557-XX); Adriana Caldas Porcino (XXX.588.767-XX); Adriana Costa de Mello Alves (XXX.363.187-XX); Adriana Cristina da Luz Lopes (XXX.059.357-XX); Adriana Cruz da Silva (XXX.258.127-XX); Adriana Duringer Jacques (XXX.867.247-XX); Adriana Fernandes Rozas (XXX.430.267-XX); Adriana Gomes Lopes Guaranha (XXX.352.027-XX); Adriana Hemerly Pecarski (XXX.927.687-XX); Adriana Machado Vasques (XXX.599.877-XX); Adriana Machado da Silva (XXX.122.777-XX); Adriana Marques Tostes (XXX.005.437-XX); Adriana Pereira Glavam (XXX.151.377-XX); Adriana Quintanilha da Cruz (XXX.143.827-XX); Adriana Ricardo da Silva Coutinho (XXX.668.847-XX); Adriana Souza Szpalher (XXX.422.337-XX); Adriana Valentin Aroni (XXX.106.327-XX); Adriana Veloso Felix (XXX.932.267-XX); Adriana da Conceição Santarém Martins (XXX.339.977-XX); Adriana de Araújo Franca (XXX.014.857-XX); Adriana de Araújo Pena (XXX.214.787-XX); Adriana de Oliveira Siqueira (XXX.521.617-XX); Adriane de Oliveira Silva (XXX.911.407-XX); Adriano Machado de Lacerda (XXX.501.527-XX); Ágata Cristinier Castanheda da Silva (XXX.987.247-XX); Agda Inês Moura Leite (XXX.321.926-XX); Aila Coelho do Carmo (XXX.755.217-XX); Alana Simões Bordeaux Rego (XXX.118.407-XX); Alba Valeria dos Santos (XXX.374.157-XX); Alberto do Vale Magalhaes (XXX.149.377-XX); Alda Regina de Freitas Novaes (XXX.490.777-XX); Aldemar Jorge Ribeiro Poton (XXX.903.117-XX); Aldrin Guedes Alcoforado de Carvalho (XXX.606.704-XX); Aleph William Goncalves Ramos (XXX.479.024-XX); Alessandra Pereira Abbade (XXX.797.517-XX); Alessandra de Freitas Pereira (XXX.842.967-XX); Alessandra dos Santos Abreu (XXX.232.747-XX); Alesson Neves dos Santos (XXX.795.375-XX); Alex Jordao Hartmann (XXX.263.827-XX); Alex Souza dos Santos (XXX.377.317-XX); Alexander de Oliveira Sodre (XXX.868.267-XX); Alexandra Ribeiro da Silva (XXX.180.197-XX); Alexandra da Silva Knupp (XXX.802.247-XX); Alexsandro Santos Crespo da Silva (XXX.946.857-XX); Alice Moreira da Silva de Araújo (XXX.785.527-XX); Aline Bezerra Torres (XXX.214.667-XX); Aline Elen de Souza Cavalcante (XXX.842.287-XX); Aline Kely Gomes (XXX.138.067-XX); Aline Sandra Pereira da Silva (XXX.628.227-XX); Aline de Souza Abreu (XXX.530.887-XX); Aline dos Santos Coelho Leao dos Santos (XXX.775.757-XX); Allif Gomes Barreto de Souza (XXX.495.427-XX); Álvaro Manhaes Peixoto (XXX.978.647-XX); Alyne Lima da Silva (XXX.755.112-XX); Alysson Mota de Azevedo (XXX.926.187-XX); Alzira Aparecida Rodriguez Andolfi (XXX.996.337-XX); Amanda Alves Duarte (XXX.792.697-XX); Amanda Luisa Aranda de Souza (XXX.470.297-XX); Amanda Silva de Sousa (XXX.752.882-XX); Amanda da Costa Schott (XXX.413.227-XX); Amarildo Jose Rodriguez Gonzalez (XXX.660.287-XX); Ana Amaral Ferreira Dutra (XXX.158.437-XX); Ana Carla Maruo Palis (XXX.061.007-XX); Ana Carolina Resende Scarpe (XXX.864.567-XX); Ana Cátia Pereira Ribeiro Rodrigues da Silva (XXX.537.207-XX); Ana Claudia Furtado de Melo Nogueira (XXX.748.767-XX); Ana Claudia Ximenes Duprat Fortes (XXX.506.757-XX); Ana Cristina Alves Boechat Alonso (XXX.128.537-XX); Ana Cristina Santos (XXX.592.287-XX); Ana Flavia Araújo de Assis Pecanha (XXX.059.057-XX); Ana Laura Ribeiro Silva (XXX.745.118-XX); Ana Lucia Munhoz Cavalcanti de Albuquerque (XXX.860.127-XX); Ana Lucia Tavares de Oliveira Fernandes (XXX.153.697-XX); Ana Luiza Goncalves Pereira (XXX.538.797-XX); Ana Maria Florindo da Silva (XXX.136.327-XX); Ana Maria Meira (XXX.448.187-XX); Ana Maria dos Santos Lopes (XXX.699.884-XX); Ana Paula Bressanelli Bonatte (XXX.763.897-XX); Ana Paula Ferreira de Lima Rocha (XXX.988.207-XX); Ana Paula Goncalves Rodrigues (XXX.801.227-XX); Ana Paula Pereira dos Santos (XXX.704.107-XX); Ana Paula Santana do Nascimento (XXX.602.257-XX); Ana Paula de Souza (XXX.347.387-XX); Ana Rosa Soeiro de Castro (XXX.640.477-XX); Ana Roseli Santos de Oliveira (XXX.291.477-XX); Ana Teresa Firmino Lima (XXX.623.147-XX); Anderson Cezar Tenório Rego (XXX.802.204-XX); André Chagas Braga de Menezes (XXX.824.937-XX); André Lima da Cunha (XXX.856.357-XX); André Luis Lopes Bezerra (XXX.919.037-XX); André Luiz de Castro Duarte (XXX.980.247-XX); Andre Roberto Valiati (XXX.392.087-XX); Andrea Alfradique da Fonseca Brollo (XXX.555.387-XX); Andrea Borges Mathias (XXX.572.417-XX); Andrea Campello Aguiar (XXX.580.087-XX); Andrea Martins da Silva Araújo de Andrade (XXX.511.017-XX); Andrea Nakano Samel (XXX.845.687-XX); Andrea Paranhos Araújo (XXX.938.704-XX); Andrea Santos da Costa (XXX.353.687-XX); Andrea Sobral Faria (XXX.705.937-XX); Andrea Souza Barbosa (XXX.266.627-XX); Andrea Teixeira de Almeida Alves (XXX.641.937-XX); Andrea dos Santos (XXX.302.423-XX); Andreia Davim dos Santos (XXX.591.337-XX); Andreia Donizete Ferreira da Silva (XXX.779.267-XX); Andreia Pinto Xavier (XXX.226.657-XX); Andreia das Graças Procópio de Araújo Viana (XXX.766.307-XX); Ane dos Reis Ribeiro (XXX.773.417-XX); Ângela Catarina Lima de Oliveira (XXX.205.717-XX); Ângela Maria Ferreira Gomes (XXX.976.807-XX); Ângela Maria Ferreira dos Santos (XXX.784.697-XX); Ângela Maria da Conceição Mendes (XXX.859.117-XX); Angela Maria de Oliveira Vieira (XXX.218.957-XX); Anna Beatriz Meirelles Cerqueira (XXX.101.897-XX); Anna Danyelly de Souza Farizel (XXX.071.697-XX); Anne Mary Leal Pereira Cardoso (XXX.121.497-XX); Annie Seixas Bello Moreira (XXX.417.567-XX); Anthony Batista dos Santos (XXX.912.305-XX); Antônia Edineuda dos Santos Veras (XXX.116.737-XX); Antônio Carlos Andrade Alvarenga Filho (XXX.476.237-XX); Antônio Carlos Vasques da Silva (XXX.017.137-XX); Antônio Carlos dos Santos Motta (XXX.980.187-XX); Antônio Fernandes de Souza (XXX.318.677-XX); Antônio Flavio Moura Santos (XXX.348.367-XX); Antônio Jose Feitosa Cordeiro (XXX.248.907-XX); Antônio Ricardo Oliveira Ribeiro (XXX.444.257-XX); Aparecida Dias Virginio (XXX.217.857-XX); Aparecida Martins Silva Rodrigues (XXX.916.057-XX); Aparecida de Fatima Oliveira Rezende (XXX.718.307-XX); Aquila de Jesus dos Santos (XXX.602.727-XX); Ariadni Sant Anna Martins (XXX.685.897-XX); Ariane Leiroz de Oliveira (XXX.143.817-XX); Aristides Manoel dos Santos Junior (XXX.519.387-XX); Arli Brum da Penha (XXX.378.607-XX); Arlinda Falck Santos (XXX.358.637-XX); Arnaldo dos Santos Medeiros (XXX.390.397-XX); Artur Henrique Alves (XXX.707.677-XX); Ary Ricardo Gomes de Oliveira (XXX.945.787-XX); Audrey Marques Abbud Castro (XXX.524.707-XX); Augusto Cesar de Oliveira (XXX.435.277-XX); Aurora Daniela Silva da Rosa (XXX.080.777-XX); Aydee Valério de Souza Albino (XXX.320.587-XX); Ayslan da Silva Costa (XXX.762.247-XX); Barbara Almeida Ferreira Crispim (XXX.170.887-XX); Barbara Lucia Silva Santos (XXX.577.907-XX); Barbara Maria Machado Tinoco Feitosa Rosas (XXX.377.957-XX); Barbara Ribeiro Lacerda (XXX.121.347-XX); Barbara Ventura Fontes (XXX.105.997-XX); Barbara da Costa Sader (XXX.765.927-XX); Beatriz de Queiroz Rosa (XXX.766.467-XX); Belchior Gomes Barreto Neto (XXX.424.267-XX); Benicius Araújo Soares (XXX.457.873-XX); Bernardo Lopes Sampaio (XXX.476.857-XX); Berta Lucia Coutinho (XXX.402.816-XX); Bianca Helena Camargo Lima Rodrigues (XXX.193.767-XX); Bianca Jessica Balbi Lombardi (XXX.204.037-XX); Bianca Kurtz Fontoura (XXX.710.417-XX); Bianca Padilha Machado Henriques (XXX.480.867-XX); Bianca Pereira de Sousa (XXX.565.442-XX); Bibiane Ribeiro (XXX.992.647-XX); Brenno Fernandes Mucci (XXX.214.197-XX); Bruna Dantas Abreu (XXX.859.452-XX); Bruna Mirela Gomes de Souza (XXX.783.067-XX); Bruna Motta de Carvalho (XXX.653.057-XX); Bruna Torres Borba (XXX.568.967-XX); Bruna da Costa Câmara (XXX.761.547-XX); Bruna da Silva Prandi Pinto (XXX.134.597-XX); Bruna de Paula Machado da Silva (XXX.020.527-XX); Bruno Azevedo da Cruz (XXX.915.447-XX); Bruno Muller Silva (XXX.476.616-XX); Caio Oliveira Menezes (XXX.331.307-XX); Caique Nilson do Nascimento Amaral (XXX.639.682-XX); Camila Aparecida de Jesus Moreira (XXX.857.817-XX); Camila Costa Lima (XXX.362.677-XX); Camila Ferreira Barbazan (XXX.768.567-XX); Camila Ribeiro Manoel (XXX.447.717-XX); Camille Vitoriano Rocadas Pereira (XXX.036.477-XX); Candido Ignacio Ferreira Fontes (XXX.775.767-XX); Carina Salgado Lemos (XXX.024.487-XX); Carla Adriana Simões Dias Rodrigues (XXX.569.617-XX); Carla Dias Lanzellotti (XXX.428.557-XX); Carla Joelma dos Santos Conceição (XXX.423.577-XX); Carla Leticia da Silva Lopes Marques (XXX.834.027-XX); Carla Pereira de Almeida (XXX.056.027-XX); Carla Regina Ribeiro Braz (XXX.437.707-XX); Carla de Souza Beraldi (XXX.715.477-XX); Carlos Alberto do Sacramento (XXX.107.707-XX); Carlos Antônio Rodrigues Terra Filho (XXX.986.097-XX); Carlos Antônio de Medeiros (XXX.186.104-XX); Carlos Braga dos Santos (XXX.573.687-XX); Carlos Fernando Brasil da Silva (XXX.005.017-XX); Carlos Hamilton Souto Vasques (XXX.447.797-XX); Carlos Henrique de Aquino Malaquias (XXX.051.177-XX); Carlos Xavier Soares (XXX.276.667-XX); Carmen Lucia de Abreu Athayde (XXX.225.847-XX); Carolina Rocha Wakoff (XXX.282.637-XX); Carolina de Freitas Barbosa (XXX.350.227-XX); Caroline Benassi Ramos (XXX.334.747-XX); Caroline Sales Moraes Barreto (XXX.039.757-XX); Caroline das Dores Ribeiro Faleiro (XXX.652.717-XX); Cassia Ariana Lima da Gloria (XXX.824.667-XX); Cassia da Conceicao Monteiro (XXX.681.227-XX); Catarina Betânia Pena Figueiredo (XXX.789.725-XX); Cátia Cilene de Souza de Oliveira (XXX.003.797-XX); Cátia Cristina Barbosa Ramos (XXX.639.197-XX); Cátia Guimaraes Coelho (XXX.096.697-XX); Cátia Luiza dos Santos Nascimento (XXX.833.817-XX); Cátia Maria de Oliveira Andrade (XXX.592.117-XX); Cátia Montenegro Martins da Silva (XXX.805.207-XX); Cátia Regina Caetano dos Reis (XXX.766.797-XX); Celia Oliveira Baratto (XXX.059.347-XX); Cesar Augusto Nogueira Costa (XXX.370.087-XX); Cesar Aurelio Serra (XXX.258.967-XX); Christiane Lisboa Gouvea (XXX.352.407-XX); Cibele de Lourdes Rocha (XXX.687.737-XX); Cinthia Alves de Miranda (XXX.589.837-XX); Cinthia Appolinario Alves (XXX.349.027-XX); Cinthia de Mello Vitorio (XXX.966.827-XX); Cintia das Neves Brito Fonseca (XXX.487.397-XX); Claudete Francisca de Brito Coelho (XXX.486.187-XX); Claudia Caldeira Constantino (XXX.114.777-XX); Claudia Cardoso Nascimento (XXX.295.137-XX); Claudia Carvalho Respeita da Motta (XXX.062.397-XX); Claudia Cilene Magalhaes de Oliveira (XXX.523.847-XX); Claudia Conceição da Silva (XXX.600.797-XX); Claudia Correa Silva Flores (XXX.258.067-XX); Claudia Goncalves dos Santos (XXX.996.017-XX); Claudia Guimaraes Menezes (XXX.120.297-XX); Claudia Inácio Silva Aguiar (XXX.155.257-XX); Claudia Marcia Vieira Pereira da Costa (XXX.722.167-XX); Claudia Moema Pereira Teixeira (XXX.846.927-XX); Claudia de Almeida Freire (XXX.633.227-XX); Claudiane Ramos Ferrari (XXX.783.227-XX); Claudio Marzo das Neves Soares (XXX.400.567-XX); Cleide Araújo Ramos (XXX.905.357-XX); Cleide do Espirito Santo (XXX.043.387-XX); Cleidson Bergami Alves (XXX.562.577-XX); Cleuzenir do Carmo Oliveira (XXX.085.567-XX); Clicia Rodrigues Martins (XXX.648.077-XX); Cris Ribeiro Duarte (XXX.840.947-XX); Cristiana Dias Silveira (XXX.796.797-XX); Cristiane Aparecida da Silva (XXX.521.337-XX); Cristiane Belém Lopes de Souza (XXX.074.227-XX); Cristiane Bispo Almenara (XXX.423.887-XX); Cristiane Estevam de Aguiar Rodrigues (XXX.563.027-XX); Cristiane Euzébio Rodrigues Barbosa (XXX.763.477-XX); Cristiane Franca da Silva (XXX.565.707-XX); Cristiane Freitas Mauricio Costa (XXX.628.667-XX); Cristiane Pastor dos Santos (XXX.221.557-XX); Cristiane da Silva (XXX.690.737-XX); Cristiane da Silva Morgado Figueira (XXX.725.957-XX); Cristiane de Oliveira Araújo Almeida (XXX.648.627-XX); Cristiano da Silva Tavares (XXX.111.197-XX); Cristiany Belarmino da Silva (XXX.845.677-XX); Cristina Ferreira e Teixeira (XXX.889.217-XX); Cyntia Mendes Aguiar (XXX.446.887-XX); Dalva Ferreira Aldeia (XXX.520.817-XX); Dangela Araújo Guimaraes (XXX.268.451-XX); Daniel Almeida Neto e Santos (XXX.125.627-XX); Daniel Dias Soares (XXX.583.507-XX); Daniel Guerra Lourenco (XXX.048.297-XX); Daniel Scalercio Santos (XXX.228.257-XX); Daniel Wills Goncalves Mota (XXX.988.607-XX); Daniela Oliveira da Silva (XXX.016.377-XX); Daniela Paladini Brasil dos Santos (XXX.534.407-XX); Daniele Cristina Loureiro Frade (XXX.824.867-XX); Daniele Luciano Vieira (XXX.246.537-XX); Daniele Mateus de Carvalho (XXX.940.737-XX); Daniele Segadaes Porto (XXX.650.597-XX); Danilo Diogo Ferreira da Costa Monteiro (XXX.264.407-XX); Davi Baruc de Paula Oliveira (XXX.209.387-XX); Davi Gomes Santos (XXX.563.457-XX); Davi Ribeiro Balaro (XXX.397.487-XX); Davi Soares da Câmara (XXX.748.374-XX); Dawan Victor Henrique Gomes (XXX.663.557-XX); Dayse Lane de Lemos (XXX.051.057-XX); Debora Jane Castanho Angeli (XXX.107.427-XX); Deborah Cristina do Espirito Santo (XXX.534.617-XX); Delmar Fortuna Bastos (XXX.884.027-XX); Demetrius Sardinha (XXX.678.447-XX); Denilcea Ribeiro Vieira de Castro (XXX.351.907-XX); Denis Fuchs Dantas (XXX.752.117-XX); Denise Ribeiro de Oliveira (XXX.839.097-XX); Diego do Nascimento Rocha (XXX.766.807-XX); Diogo Pinto dos Santos (XXX.435.937-XX); Diogo de Sousa Horsts (XXX.335.147-XX); Diovanna dos Santos Porto Araujo (XXX.836.157-XX); Diva Pecanha da Silva (XXX.813.027-XX); Djalma Lucas Oliveira da Silva (XXX.474.007-XX); Djalma Silva Conceição (XXX.984.915-XX); Djavan dos Anjos Borba (XXX.093.255-XX); Doninima Macedo Taborda (XXX.575.037-XX); Douglas Lucena Meira (XXX.370.664-XX); Dryelly Francine Lima Fonseca (XXX.587.317-XX); Durval Diniz Raimundo (XXX.571.977-XX); Eder Carlos de Oliveira (XXX.907.936-XX); Edilene Deroci Monteiro (XXX.198.887-XX); Edna Cristina de Oliveira (XXX.590.807-XX); Edna de Souza (XXX.586.217-XX); Eduardo Albuquerque Salgado (XXX.738.568-XX); Egivaldo Fontes Ribamar (XXX.724.603-XX); Elaine Alexandra de Souza Lima (XXX.498.827-XX); Elaine Bersot da Silva (XXX.910.957-XX); Elaine Maria dos Santos Conceição (XXX.150.987-XX); Elaine Rangel da Silva Neiva (XXX.435.347-XX); Elainy Cristina da Silva (XXX.457.947-XX); Eliane da Silveira Machado dos Santos (XXX.702.927-XX); Eliane dos Santos (XXX.206.277-XX); Elisabete Ceia de Souza Feitoza (XXX.380.407-XX); Elisabete Mesquita de Carvalho Gomes (XXX.741.177-XX); Elisangela Cordeiro Reis (XXX.820.257-XX); Elisete Baptista Alves de Oliveira (XXX.666.947-XX); Eliza Carolina Ribeiro Ramos (XXX.473.427-XX); Eliza Soares de Oliveira (XXX.740.107-XX); Eliza Soares de Oliveira (XXX.740.107-XX); Elvando de Souza Silva (XXX.586.967-XX); Elziane Gleyce Lima de Farias (XXX.073.327-XX); Enir Braga dos Santos (XXX.523.637-XX); Enzo Pereira Assunção Cruz (XXX.189.175-XX); Erica Amorim Alves Cardoso (XXX.059.527-XX); Erika Marinho de Carvalho Trovão (XXX.367.577-XX); Euridina Reis Gomes dos Santos (XXX.401.187-XX); Evanilda Alves de Moura (XXX.012.317-XX); Everton Rodrigo de Almeida Vieira (XXX.468.027-XX); Examy Santos Silva (XXX.769.357-XX); Fabiana Pereira Marques (XXX.532.587-XX); Fabiana Santos Monthay (XXX.760.317-XX); Fabiano Bitencourt Lima (XXX.915.467-XX); Fabiano de Mendonca Gomes (XXX.560.947-XX); Fabio Caldas Vianna (XXX.093.847-XX); Fabio Lopes Erthal (XXX.875.647-XX); Fatima Abrantes de Lima (XXX.195.707-XX); Fatima Cristina Campos (XXX.207.367-XX); Fatima Elisabete da Silva (XXX.008.727-XX); Fatima Maria Campinho Pinheiro (XXX.413.257-XX); Felipe Macedo Neiva (XXX.506.895-XX); Felipe Miranda da Rocha Ferreira (XXX.460.507-XX); Felipe Santos Gomes (XXX.330.617-XX); Felippe Alviano Orlando (XXX.132.577-XX); Felippe de Oliveira Coelho (XXX.138.847-XX); Fernanda Cavalcanti de Albuquerque Jundi (XXX.741.187-XX); Fernanda Ker Bretas dos Santos Gils (XXX.606.607-XX); Fernanda Mello Araujo da Silva (XXX.023.917-XX); Fernanda Sales Padilha Camilo (XXX.172.227-XX); Fernando Bassan (XXX.379.197-XX); Fernando Jose Macedo Mendes (XXX.289.219-XX); Fernando Jose de Souza Magalhaes (XXX.428.696-XX); Flavia Cristina Mattos Dias (XXX.482.007-XX); Flavia Menezes Guimaraes (XXX.565.437-XX); Flavia Regina da Silva Bhering (XXX.718.037-XX); Flavia Roberta Gomes Franco Damas (XXX.997.627-XX); Flavia da Costa Dias (XXX.138.577-XX); Flavia de Araújo Carreiro (XXX.852.957-XX); Flavio Alves de Moura (XXX.270.107-XX); Flavio Castro Resende (XXX.993.227-XX); Flora de Moraes Lino da Silva (XXX.314.669-XX); Francieli Gomes Wagemocher (XXX.389.527-XX); Francijane Oliveira da Conceicao (XXX.294.763-XX); Francis Diego Moretto Sarturi (XXX.845.369-XX); Francisco Johnny Marques Coutinho (XXX.019.587-XX); Gabriel Fabre Ramos (XXX.489.668-XX); Gabriel Gonzales Ballestero de Souza (XXX.323.317-XX); Gabriel Monteiro Almeida Bandeira (XXX.802.367-XX); Gabriel Ramos Tavares (XXX.623.367-XX); Gabriel Ramos da Conceição (XXX.024.997-XX); Gabriel Robba Lopes (XXX.546.947-XX); Gabriela Stutz Francisco Moreira (XXX.128.047-XX); Gabrielle Manso de Carvalho (XXX.514.077-XX); Gefferson da Silva Costa (XXX.440.327-XX); Gesileni Amaral Soares (XXX.223.477-XX); Geysa Koschnitzki Menezes (XXX.025.837-XX); Gina Karla Sperotto do Nascimento (XXX.601.287-XX); Giovane Cipriano Junior (XXX.486.246-XX); Giovanna Prada (XXX.338.448-XX); Gisela Baptista (XXX.472.977-XX); Gisele Souza dos Santos (XXX.000.447-XX); Gisella Anjo de Carvalho (XXX.863.457-XX); Giselly Melciades Kunstmann (XXX.779.807-XX); Giselly Souza dos Santos (XXX.554.467-XX); Gladis Rejane da Silva (XXX.083.628-XX); Gladys Mariani Caussin (XXX.353.657-XX); Glauce Greice Barbosa Mendes (XXX.693.467-XX); Glauce Pereira de Oliveira Ferreira (XXX.057.207-XX); Glaucia Maria de Oliveira Farias (XXX.069.957-XX); Glaucia Monteiro da Costa Goncalves Horta (XXX.397.097-XX); Graca Maria Avelina da Rocha (XXX.449.787-XX); Graziele Maia (XXX.470.911-XX); Guilherme Brandao Bouzas (XXX.618.957-XX); Guilherme Dalcol Torres de Amorim (XXX.394.807-XX); Guilherme Dias Ouverney (XXX.622.667-XX); Guilherme Nahoum Pinheiro (XXX.962.537-XX); Guilherme Rafael de Albuquerque (XXX.165.944-XX); Gustavo Luis Ribeiro Abdulklech (XXX.420.827-XX); Gustavo Luiz Schalch Jannuzzi (XXX.565.027-XX); Gustavo Maciel Pires (XXX.579.287-XX); Gustavo de Andrade Pierote (XXX.567.093-XX); Hamilton Delgado de Almeida (XXX.988.377-XX); Hek de Oliveira Carvalho (XXX.445.087-XX); Helenice Alves da Graca (XXX.037.147-XX); Heloisa Helena Silva dos Santos (XXX.165.437-XX); Henrique Campolina Garrofe (XXX.113.157-XX); Henrique Jose dos Santos Ferreira Junior (XXX.029.507-XX); Hildegard Angelica Gierl (XXX.290.367-XX); Hozana Viana da Silva Melo (XXX.148.207-XX); Iago Luciano Verde Cardoso (XXX.923.555-XX); Iago da Silva Santos (XXX.487.222-XX); Ian Silva da Purificação (XXX.961.955-XX); Iara de Oliveira Damasceno (XXX.666.827-XX); Ieda Rosa de Oliveira (XXX.312.727-XX); Igor Fernando Alves de Queiroz (XXX.449.781-XX); Igor Oliveira Ventura Costa (XXX.924.415-XX); Ilmar Assiny (XXX.340.417-XX); Ina Patrícia Carvalho Lirio André (XXX.675.427-XX); Inês Aparecida Souza de Melo (XXX.828.537-XX); Ingrid de Paulo Buzzini (XXX.782.468-XX); Iona Soares de Souza (XXX.896.377-XX); Ione Maria da Silva (XXX.958.857-XX); Irineia Jose Alves (XXX.133.437-XX); Isabel Barros Bulhões Pereira (XXX.496.024-XX); Isabelle Christine de Moraes Motta (XXX.790.657-XX); Issacar de Oliveira Costa (XXX.041.436-XX); Itupiara Almeida da Silva Rossi (XXX.389.527-XX); Iule Maria de Souza Castro (XXX.750.877-XX); Ivan Benedito Franca (XXX.810.187-XX); Ivan Oliveira da Silva (XXX.844.335-XX); Ivonete Santos Victor (XXX.015.407-XX); Izabel Cristina Marques (XXX.295.967-XX); Jacqueline Baptista da Conceição Nascimento (XXX.531.027-XX); Jacqueline Maria da Silva (XXX.703.287-XX); Jamile Mello da Silva (XXX.719.027-XX); Janaina Mota Alves de Carvalho (XXX.559.707-XX); Janaina Oliveira dos Santos (XXX.244.867-XX); Jane Cristina dos Santos (XXX.859.627-XX); Jane Marcia de Mello (XXX.056.007-XX); Janete Dias dos Santos (XXX.875.397-XX); Janildo Limeira da Silva (XXX.486.493-XX); Jaqueline Luzia das Chagas (XXX.255.547-XX); Jeanne Neves Gopfert (XXX.355.947-XX); Jessemaria Mesquita do Carmo (XXX.258.137-XX); Jessica Melissa Santos Fontes (XXX.883.794-XX); Joana Coeli Lima Marins (XXX.702.077-XX); Joao Batista da Silva (XXX.361.007-XX); Joao Carlos de Oliveira Aquino (XXX.346.407-XX); Joao Felix Ferreira Santos (XXX.091.475-XX); Joao Henrique Garcia Cobas Macedo (XXX.690.867-XX); Joao Luis Junqueira de Moraes (XXX.198.577-XX); Joao Luiz Fernandes Petriz (XXX.391.157-XX); Joao Marcio Sutana Alvim (XXX.183.326-XX); Joao Paulo da Silva Queiroz Menezes (XXX.811.727-XX); Joao Pedro Batista de Melo (XXX.493.744-XX); Joao Victor da Silva Andrade (XXX.044.004-XX); Joao Victor de Jesus Santos (XXX.854.905-XX); Joao Vyctor do Vale Von Paumgartten (XXX.856.832-XX); Jocélia de Almeida Cavalcante (XXX.718.327-XX); Joelma da Cunha Bueno (XXX.988.767-XX); John Richard Silveira Berry (XXX.034.687-XX); Joice Cristina Rosa (XXX.449.207-XX); Joice Fernandes Carrara (XXX.349.757-XX); Jonatas Medeiros dos Santos (XXX.213.725-XX); Jonathas Silva de Jesus (XXX.492.145-XX); Jorge Ferreira Leal Junior (XXX.932.757-XX); Jorge Luiz Dutra Gazineo (XXX.404.447-XX); Jorge Vinicius Monteiro Vidal Sabino Pastoriza (XXX.624.577-XX); Jorge William Fagundes Maia (XXX.792.857-XX); Jorgina dos Santos (XXX.472.397-XX); Jose Augusto Rodrigues da Silva Costa (XXX.634.762-XX); Jose Aurelio Marques (XXX.668.737-XX); Jose Carlos Rodrigues Costa (XXX.832.087-XX); Jose Elias Mansur (XXX.967.267-XX); Josiane Goncalves de Souza (XXX.174.427-XX); Josias da Silva (XXX.476.407-XX); Josimara Rafaela Saldanha Umehara (XXX.146.607-XX); Josué Carvalho dos Santos (XXX.867.665-XX); Josué Freitas da Silva (XXX.748.207-XX); Joviria Marcia Ferreira de Oliveira Padilha (XXX.911.727-XX); Joyce Goncalves Couto Araújo (XXX.535.056-XX); Juarez Marcal da Silva (XXX.228.047-XX); Juliana Amaral Tinoco (XXX.485.477-XX); Juliana Barroso Pereira (XXX.882.397-XX); Juliana Ferreira Soares Moreno (XXX.577.127-XX); Juliana Paula Bueno Macedo (XXX.393.187-XX); Juliana de Andrade Castro (XXX.104.016-XX); Julieta Alves da Fonseca (XXX.579.887-XX); Kaian Oliveira Reis (XXX.948.015-XX); Karla Costa Rodrigues (XXX.068.097-XX); Karla Leal de Lyra (XXX.057.457-XX); Karla Maria de Souza Alves (XXX.135.887-XX); Katia Lucia Frazao Caires (XXX.038.947-XX); Kelly Christhine Caravana Autran (XXX.836.097-XX); Kelly Regina Correa de Freitas Campos (XXX.252.857-XX); Kennedy Martins Kirk (XXX.519.007-XX); Kethilyn dos Santos Dias (XXX.238.897-XX); Kethlen Maciel Ferreira (XXX.631.612-XX); Ketrine Ferreira da Silva (XXX.785.067-XX); Kevin Silva dos Santos (XXX.914.045-XX); Klaus Provenzano (XXX.493.557-XX); Lais Castro de Carvalho (XXX.939.737-XX); Leide Cristiane dos Santos Moraes do Amaral (XXX.151.017-XX); Lenice Antônia de Souza Silva (XXX.915.037-XX); Lenivalda de Azevedo Martins (XXX.337.647-XX); Leny Roque de Castro (XXX.881.867-XX); Leonan da Silva Candido (XXX.571.767-XX); Leonardo Baumworcel (XXX.698.787-XX); Leonardo Castro Luna (XXX.245.557-XX); Leonardo Dinis de Albuquerque (XXX.416.507-XX); Leonardo Nese Henrique Silva (XXX.483.407-XX); Leonardo Roberto de Lima Netto (XXX.029.147-XX); Leonardo da Silva Mota Moreira (XXX.310.227-XX); Leticia Sampaio Sarmet Moreira (XXX.215.797-XX); Liberaci Maria da Silva (XXX.759.357-XX); Lidia Mariano dos Santos (XXX.178.257-XX); Lidyane Gomes Soares (XXX.478.277-XX); Lilian Helena Dias (XXX.537.728-XX); Lisa de Castro Fialho (XXX.491.287-XX); Lorena Arruda Sanches (XXX.140.972-XX); Lorrane Cristina Versiani Ferreira (XXX.280.596-XX); Luana Oliveira de Carvalho (XXX.724.057-XX); Luana Toledo Manhaes (XXX.205.067-XX); Luana da Silva Oliveira Benfica (XXX.048.357-XX); Luane Lopes Pinheiro (XXX.928.682-XX); Lucas Dalla Rosa Weiss (XXX.626.260-XX); Lucas Eduardo Chaves da Silva (XXX.668.095-XX); Lucas Gusmão Freitas (XXX.725.136-XX); Lucas Justino de Sousa (XXX.645.273-XX); Lucas Sales Neves (XXX.682.806-XX); Lucas Thurler Amaral (XXX.710.307-XX); Lucia Helena Goncalves de Moraes Nunes (XXX.621.787-XX); Lucia Helena de Souza Barcelos (XXX.073.307-XX); Lucia Tomoko Fukuyama (XXX.124.907-XX); Luciana Carvalho de Aragão (XXX.468.407-XX); Luciana Diniz Pinto Monteiro (XXX.435.757-XX); Luciana Jares Travancas (XXX.285.827-XX); Luciana da Rocha Ferreira Lobbe Cotta (XXX.468.397-XX); Luciane Straub (XXX.249.007-XX); Luciano da Silva Siqueira Junior (XXX.202.894-XX); Luciene de Oliveira Onorio Piedade e Silva (XXX.649.987-XX); Lucilene do Nascimento Pires (XXX.634.217-XX); Lucilia da Silva (XXX.319.137-XX); Luis Eduardo Alves Barquette (XXX.315.627-XX); Luis Felipe Santos Oliveira (XXX.463.257-XX); Luis Paulo Lopes Venâncio (XXX.580.557-XX); Luiz Antônio Gomes Osorio (XXX.058.237-XX); Luiz Bernardo Souza Santos (XXX.191.095-XX); Luiz Carlos Caeiro de Almeida (XXX.868.687-XX); Luiz Carlos de Almeida Lage (XXX.183.167-XX); Luiz Cesar do Nascimento da Silva (XXX.570.307-XX); Luiz Felipe do Nascimento Ferreira (XXX.500.805-XX); Luiz Felipe dos Santos Silva (XXX.484.284-XX); Luiz Fernando Cabral Passoni (XXX.233.767-XX); Luiz Fernando Rodrigues Junior (XXX.195.797-XX); Luiz Fernando Vidal Oliveira (XXX.166.953-XX); Luiz Gustavo Souza de Andrade (XXX.793.795-XX); Luiz Roberto Fernandes Costa (XXX.964.207-XX); Luiza Alves de Oliveira Ostjen (XXX.343.977-XX); Maene Marcondes Cardoso (XXX.659.957-XX); Maisa Carvalho Crisostomo (XXX.941.427-XX); Maiza da Silva Bernardo (XXX.982.867-XX); Manoel Xavier de Oliveira Neto (XXX.906.517-XX); Mara Brim de Freitas Delmonte (XXX.867.647-XX); Mara Cristiane Silveira da Silva (XXX.992.210-XX); Marcelle Gomes Orazem Machado (XXX.219.267-XX); Marcelo Francisco Alcantara Ribeiro de Castro (XXX.551.227-XX); Marcelo Goulart Correia (XXX.989.987-XX); Marcelo da Silva Costa (XXX.737.177-XX); Marcia Barcelos de Sousa Pontes (XXX.020.157-XX); Marcia Cristina Casimiro de Albuquerque Gomes (XXX.142.447-XX); Marcia Cristina Ramos Umbelino (XXX.777.577-XX); Marcia Cristina de Lima Barros (XXX.925.877-XX); Marcia Gomes Ribeiro (XXX.738.787-XX); Marcia Halpern (XXX.951.197-XX); Marcia Maria da Silva (XXX.475.087-XX); Marcia Markic Barbosa (XXX.363.927-XX); Marcia Medeiros Goncalves (XXX.984.737-XX); Marcia Tardit de Figueiredo (XXX.761.987-XX); Marcia de Almeida Manhaes Camargo Dias (XXX.742.827-XX); Marcia de Giovanni Pache de Faria (XXX.572.087-XX); Marcia de Oliveira Santos Pinto (XXX.655.077-XX); Marcio Barbosa Godinho (XXX.178.667-XX); Marcio Campos Pinheiro (XXX.973.667-XX); Marcio Marcelo Cahon (XXX.561.257-XX); Marcio Melo de Moura (XXX.660.807-XX); Marcio Neves Bianchi (XXX.271.007-XX); Marcio da Cruz (XXX.327.177-XX); Marco Aurelio Godinho Barroso (XXX.557.707-XX); Marco Aurelio da Silva (XXX.078.667-XX); Marcos Antônio Silveira Luiz (XXX.315.527-XX); Marcos Antônio Turcatel (XXX.528.847-XX); Marcos Eduardo de Souza Ramos (XXX.116.917-XX); Marcos Jose Mattos Silva (XXX.237.897-XX); Marcos Vinicius da Silva Albino de Oliveira (XXX.731.407-XX); Marcus Vinicius da Silva Coimbra Filho (XXX.108.167-XX); Margaly da Silva Ozorio (XXX.596.567-XX); Margareth Pires Guedes dos Santos (XXX.770.087-XX); Maria Alessandra Costa Nascimento (XXX.337.742-XX); Maria Anna Paes Barreto Soares Brandao (XXX.246.237-XX); Maria Aparecida Lima (XXX.147.627-XX); Maria Aparecida Silveira Alves (XXX.465.147-XX); Maria Aparecida de Oliveira Firmino (XXX.987.467-XX); Maria Bernardete Queiroz Fernandes (XXX.483.407-XX); Maria Celia Miguel Vasconcelos (XXX.497.627-XX); Maria Conceição da Silva (XXX.055.927-XX); Maria Cristina Delfim Almeida (XXX.862.677-XX); Maria Cristina Gomes (XXX.429.607-XX); Maria Cristina Marques Monteiro Caparelli (XXX.155.937-XX); Maria Cristina Vieira dos Anjos (XXX.822.937-XX); Maria Cristina dos Anjos Tavares (XXX.783.347-XX); Maria Eduarda Oliveira Correia de Melo (XXX.521.097-XX); Maria Honorata Santos (XXX.264.285-XX); Maria Imaculada Longhi Capella (XXX.589.967-XX); Maria Jose Arruda Pinheiro (XXX.515.557-XX); Maria Jose Cabral de Mendonca (XXX.800.027-XX); Maria Jose Domingues Clemente (XXX.087.827-XX); Maria Jose Pio da Silva (XXX.093.707-XX); Maria Jose Rios Mesquita (XXX.163.887-XX); Maria Jose Serra Peixoto Martins (XXX.646.957-XX); Maria Mirian de Macedo do Carmo (XXX.292.407-XX); Maria Regina da Silva Barros (XXX.745.217-XX); Maria Risonete Pinheiro (XXX.581.757-XX); Maria de Fatima Brum Cardoso (XXX.570.567-XX); Maria de Fatima Guimaraes (XXX.520.987-XX); Maria de Fatima Santana (XXX.915.523-XX); Maria de Fatima Souza Luz (XXX.557.507-XX); Maria de Lourdes Barbosa Bucaleto (XXX.920.797-XX); Maria do Carmo Batista da Silva (XXX.380.007-XX); Maria do Rosario Costa (XXX.184.307-XX); Maria do Socorro Silva (XXX.259.347-XX); Mariana Amadigi Ostetto (XXX.508.819-XX); Mariana Barbosa de Souza (XXX.582.005-XX); Mariana Felipe Ramalho (XXX.056.237-XX); Mariana Gomes da Silva (XXX.643.247-XX); Mariane Samary Sampaio (XXX.909.027-XX); Mariangela Motta Figueiredo (XXX.495.287-XX); Marilea Canto Corbelli (XXX.767.902-XX); Marilene de Souza Ramos Silva (XXX.210.527-XX); Mariluse Muniz Brandao dos Santos (XXX.811.587-XX); Marilza Pinto Ganhitas (XXX.321.057-XX); Marina Dias da Silva (XXX.557.087-XX); Marisa de Andrade Cavati (XXX.267.477-XX); Marisol Silva da Paz (XXX.759.537-XX); Marllon Pereira Ferreira (XXX.174.397-XX); Marlucia Merlim de Almeida Oliveira (XXX.337.637-XX); Marta Cristina da Silva Reis (XXX.495.467-XX); Marta Lucia Carvalho Galvão Alves (XXX.005.307-XX); Marta de Jesus Borges (XXX.688.853-XX); Mateus de Souza da Silva (XXX.643.645-XX); Matheus Cabral Alves (XXX.052.325-XX); Matheus Correa da Silva (XXX.991.227-XX); Matheus Vianna Dias Santos (XXX.153.282-XX); Matheus Webster Medeiros Ramos (XXX.060.064-XX); Mauricio Fonseca de Aguiar (XXX.325.555-XX); Mauricio Lima Soares Filho (XXX.858.765-XX); Mauro Campos (XXX.990.197-XX); Max Paulo Oliveira dos Santos (XXX.863.907-XX); Maxwell Barboza Pereira (XXX.490.704-XX); Michael David Rodrigues Faustino (XXX.218.407-XX); Michell Eryck Costa Rocha (XXX.300.764-XX); Michelle Clerc de Matos (XXX.824.377-XX); Michelle Schuabb Alves (XXX.253.617-XX); Michelle Soares Alcantara Cabral (XXX.950.867-XX); Michelle dos Santos Ornelas Lopes (XXX.624.167-XX); Miltes da Costa Matos (XXX.887.866-XX); Mirian dos Santos Borges (XXX.283.287-XX); Moises Alberto de Aguiar de Oliveira (XXX.643.927-XX); Monica Baptista Rocha (XXX.148.737-XX); Monica Barbato Zappa (XXX.142.287-XX); Monica Ferreira da Silva (XXX.630.977-XX); Monica Line Ferreira de Souza Marques Caruso (XXX.627.257-XX); Monica Macedo da Silva (XXX.633.247-XX); Monica Nardi de Almeida (XXX.578.567-XX); Monica Oliveira Ferreira (XXX.532.727-XX); Monica Pires Mariano Lessa (XXX.518.657-XX); Monica Tavares Sant Anna (XXX.341.907-XX); Monica Teixeira Signorini (XXX.135.897-XX); Monica Wanderley Moncores Velloso (XXX.072.807-XX); Mucio de Alcantara Leister (XXX.186.367-XX); Murilo Machado Barbosa (XXX.604.772-XX); Nádia Rita Pantoja Soares (XXX.792.572-XX); Nadilene Jose Ferreira da Silva Martins (XXX.437.497-XX); Natalia Arkader Minian Gamerman (XXX.811.127-XX); Natalia D Império Aroucha da Costa (XXX.163.067-XX); Nayara Thais de Oliveira Costa (XXX.842.692-XX); Neide Aparecida da Silva (XXX.420.847-XX); Nelson Dias Amorim (XXX.801.307-XX); Neyla Duraes Fernandes (XXX.964.207-XX); Nicole Andrea Moraes Leal (XXX.686.277-XX); Nicole da Silva Valente (XXX.877.567-XX); Nicollas Daniel Machado Teixeira (XXX.554.537-XX); Nilza Cristina Vieira da Silva Teixeira (XXX.327.447-XX); Nisma dos Santos de Souza (XXX.921.267-XX); Nivea Teresa de Toledo Lins Czernocha (XXX.441.151-XX); Niviane Souza de Moura (XXX.441.107-XX); Nykollas de Mello Ferreira (XXX.417.997-XX); Odalia Uidack Barros (XXX.280.297-XX); Oscar Fernando Narvaez Gomez (XXX.222.767-XX); Oto Gabriel Sampaio de Oliveira (XXX.445.835-XX); Oyana Monica Figueiredo Teixeira (XXX.750.617-XX); Pamela Ferreira Silva (XXX.151.697-XX); Patricia Carvalho Batista Miranda (XXX.518.467-XX); Patrícia Diniz Pereira (XXX.547.977-XX); Patrícia Fabricio Guerra Faveret (XXX.186.327-XX); Patrícia Mateus Porto (XXX.043.417-XX); Patrícia Mendes Campos (XXX.177.527-XX); Patrícia Menezes Loureiro (XXX.679.537-XX); Patrícia Mortimer Ferraz (XXX.474.207-XX); Patrícia Valeria Feitosa Bueno (XXX.473.417-XX); Patrick da Silva Marmelo Araujo (XXX.935.997-XX); Patrick dos Santos Sodre (XXX.792.627-XX); Paulene Lemos Nascimento (XXX.259.577-XX); Paulo Henrique Navarro dos Santos (XXX.850.807-XX); Paulo Jorge Dickstein (XXX.685.867-XX); Paulo Magalhaes Rosa Alegre (XXX.674.257-XX); Paulo Ricardo Silva Ramalho (XXX.172.364-XX); Paulo da Cunha Barros (XXX.059.557-XX); Pedro Augusto Vasconcellos Reis de Souza (XXX.019.317-XX); Pedro Borges de Paula (XXX.141.287-XX); Pedro Giovani Peixinho Rodrigues (XXX.810.675-XX); Pedro Henrique Mattos Melo (XXX.347.274-XX); Pedro Henrique Sousa Santos Sampaio (XXX.733.365-XX); Pedro Paulo Goncalves Baptista Alves Nunes (XXX.157.607-XX); Pedro Paulo Moreira da Silveira (XXX.158.817-XX); Peli Ling Pei Huang (XXX.677.747-XX); Pollyane Perisse Alfradique (XXX.809.517-XX); Priscila Cunha Nascimento (XXX.490.162-XX); Priscila Machado Veloso de Oliveira (XXX.967.737-XX); Rafael Rodrigues Nunez (XXX.228.977-XX); Raimunda Sousa de Pinho (XXX.483.477-XX); Ramon Batagello Souza (XXX.339.208-XX); Raphael Testai de Souza (XXX.382.027-XX); Raphael Vasconcelos de Albuquerque (XXX.089.824-XX); Raphaela de Morais Mascarenhas (XXX.709.387-XX); Raquel Grinapel (XXX.558.707-XX); Rebeca Maia Martins Costa (XXX.875.137-XX); Regina dos Santos Ferraz (XXX.910.447-XX); Reinaldo Cesar Lopes Maranhão (XXX.495.407-XX); Renata Maria Coelho (XXX.593.967-XX); Renata da Silva Vasconcelos (XXX.064.517-XX); Renato Souza Neves (XXX.643.957-XX); Renato da Silva Marques (XXX.119.087-XX); Renato de Oliveira Gabriel (XXX.895.427-XX); Reni Fuchs Gasparelli (XXX.756.890-XX); Ricardo Mendes Martins (XXX.695.447-XX); Roberta Santana Freire (XXX.753.917-XX); Roberto Goncalves Junior (XXX.280.587-XX); Roberto Silveira Filho (XXX.077.037-XX); Rodrigo Cezar Guimaraes (XXX.166.717-XX); Rodrigo Pereira de Souza (XXX.882.137-XX); Rodrigo Tavares Nogueira (XXX.560.402-XX); Rogerio Gouvea Martins de Toledo (XXX.432.787-XX); Romulo Gentil (XXX.538.467-XX); Romulo Laranjeira Valente (XXX.477.517-XX); Ronize Cristina Soares Cruz (XXX.600.756-XX); Roosevelt Washington Esquerdo Costa (XXX.174.787-XX); Rosa Lucia Duarte de Freitas (XXX.930.217-XX); Rosa Maria Cubeiro do Nascimento (XXX.750.437-XX); Rosangela Borges Correia (XXX.330.777-XX); Rosangela Cruz Contreiras (XXX.190.487-XX); Rosangela Estevam de Almeida (XXX.270.847-XX); Rosangela Rodrigues (XXX.292.927-XX); Rosangela Rodrigues Teixeira da Silva (XXX.199.407-XX); Rosaria Ferreira Barros (XXX.561.102-XX); Rosemary dos Santos Nascimento (XXX.614.967-XX); Rosemere Gomes da Silva Carvalho (XXX.213.027-XX); Rosemery Pereira de Souza (XXX.820.167-XX); Rosiane Pereira da Silva (XXX.446.347-XX); Rosilene Goncalves de Souza Costa (XXX.313.117-XX); Ruan Gomes de Queiroz (XXX.119.086-XX); Ruan Lucas Nunes Bonfim (XXX.337.165-XX); Rubia Americano Cruz (XXX.169.977-XX); Rui Silva Fernandes (XXX.167.237-XX); Ryan Guimaraes da Conceição (XXX.320.247-XX); Rysia Maria Cardoso Correa Porto (XXX.204.957-XX); Salete Rossini (XXX.690.006-XX); Salviana Almeida Monteiro dos Santos Pereira (XXX.175.837-XX); Samira Sfair Paiva (XXX.489.237-XX); Sandra Guimaraes Parovszky (XXX.074.797-XX); Sandra Maria Haupert de Araújo (XXX.495.777-XX); Sandra Maria Horta Barbosa (XXX.536.427-XX); Sandra Maria Neves Vieira (XXX.013.607-XX); Sandra Pacheco Amora de Brito (XXX.633.597-XX); Sandra Regina Victorino (XXX.801.327-XX); Sandra Teixeira da Cunha (XXX.334.137-XX); Sandra de Morais Pereira (XXX.619.827-XX); Santa de Souza Lima (XXX.198.677-XX); Sebastiao da Silva Maricato (XXX.034.937-XX); Selma Cruz Vieira Moco (XXX.136.917-XX); Selma Silveira dos Santos (XXX.477.287-XX); Sergio Ricardo Carvalho Costa (XXX.694.734-XX); Sergio Ricardo de Souza (XXX.221.677-XX); Sergio Rodrigues de Souza (XXX.979.797-XX); Sergio Romualdo Favacho de Magalhaes (XXX.935.487-XX); Sergio Santos Sousa (XXX.678.335-XX); Sheila Casotti da Silva (XXX.931.967-XX); Sheila Diana da Silva Dantas (XXX.669.877-XX); Sheila Martins Bonfim Oliveira da Silva (XXX.130.337-XX); Sheila da Silva Ferreira (XXX.740.107-XX); Shirley Bomfim Borisff Soares (XXX.261.047-XX); Silvana Oliveira Monteiro (XXX.270.417-XX); Silvania da Silva Santana (XXX.688.197-XX); Silvania dos Santos Minarini Menezes (XXX.359.967-XX); Silvia Bastos do Espirito Santo (XXX.996.847-XX); Silvia Regina Borges (XXX.778.387-XX); Silvia Regina Carvalho de Souza da Silva (XXX.116.397-XX); Silvia de Mendonca Dutra (XXX.769.747-XX); Simone Bernardo de Lima (XXX.114.827-XX); Simone Braga Rodrigues (XXX.632.117-XX); Simone Guedes de Oliveira Nascimento (XXX.884.537-XX); Simone Maria Correia da Costa (XXX.418.157-XX); Simone Maria Santos de Castro (XXX.651.997-XX); Simone Moreira (XXX.747.167-XX); Simone Ponte Ferraz (XXX.279.739-XX); Simone Recker Sousa de Sa (XXX.535.977-XX); Sirlea Pinto dos Santos (XXX.537.897-XX); Sofia Athanase Verras (XXX.638.228-XX); Solange Maria Pereira Camello (XXX.588.217-XX); Solange da Silva Souza (XXX.815.737-XX); Solimar Lopes de Souza (XXX.705.767-XX); Sonia Borges Machado (XXX.178.557-XX); Sonia Carneiro da Silva (XXX.227.577-XX); Sonia Regina Accampora Fernandes (XXX.174.067-XX); Sonia Regina Coutinho de Souza (XXX.831.407-XX); Sonia Regina da Silva (XXX.665.557-XX); Soraia Sena de Oliveira (XXX.915.837-XX); Soraya Araújo Elias Jorge (XXX.366.037-XX); Steven de Oliveira Marques (XXX.375.907-XX); Sueli Eugenia dos Santos (XXX.869.087-XX); Sueli de Araújo Nogueira (XXX.683.497-XX); Tais de Oliveira Villela (XXX.356.697-XX); Taise Franco da Silva de Araújo (XXX.632.207-XX); Talita Faria Aleixo Aguiar (XXX.062.877-XX); Talyssa Pequeno de Brito (XXX.472.642-XX); Tamara Nobres de Souza Oliveira Araújo (XXX.968.977-XX); Tania Aparecida da Silveira (XXX.849.982-XX); Tania Lima Regis de Brito (XXX.176.057-XX); Tania Marcia Veiga de Souza Camera (XXX.754.697-XX); Tassia Millena Curvelo Freire (XXX.567.837-XX); Tatiana Damasceno da Hora (XXX.016.817-XX); Tatiana Moura de Oliveira (XXX.105.957-XX); Tatiana de Moura Carvalho (XXX.880.197-XX); Tatiane Amorim Lima (XXX.724.604-XX); Tatiane Caldeira dos Santos de Salles (XXX.572.967-XX); Tatiane dos Santos Mesquita (XXX.095.917-XX); Teresa Cristina Fabiano Lourenco (XXX.263.337-XX); Teresa Cristina Silveira de Souza Abreu (XXX.507.167-XX); Teresinha Teixeira Nunes (XXX.900.633-XX); Tereza Raquel Siqueira Santos (XXX.489.707-XX); Thais Barbosa Ramos (XXX.812.567-XX); Thais Jordao Hartmann Knupp (XXX.915.227-XX); Thais Pereira da Silva Gomes (XXX.102.727-XX); Thais Soares Valente (XXX.238.347-XX); Thais Vidigal de Andrade (XXX.946.757-XX); Thais da Silva Peniche Nunes Brandao (XXX.008.987-XX); Thamela Coradello Galil (XXX.885.637-XX); Thiago Fonseca de Freitas (XXX.379.847-XX); Thiago Guimaraes Vasques (XXX.478.397-XX); Tiago Bongard Mozer (XXX.472.187-XX); Tiago Loch Quevedo (XXX.980.749-XX); Tiago Pinheiro da Cunha (XXX.960.995-XX); Vagner da Silva Nunes (XXX.293.155-XX); Valderinda Mota Santos dos Anjos (XXX.158.017-XX); Valdir Ricart Nacif (XXX.598.207-XX); Valeria Regina Goncalves dos Santos (XXX.590.537-XX); Valeria Sa Reston (XXX.549.827-XX); Vanessa Fonseca Di Spirito (XXX.563.487-XX); Vanessa Marinho de Paula (XXX.822.272-XX); Vanessa de Oliveira Souza Alegria (XXX.019.606-XX); Vanessa dos Santos Araújo Florêncio (XXX.105.007-XX); Vangelys Reinke Pereira (XXX.356.437-XX); Vanise Pessanha da Silva Barcellos (XXX.536.007-XX); Venusca Nascimento de Andrade (XXX.179.187-XX); Veronica Ferreira da Costa Pereira (XXX.509.667-XX); Veronica Lucia Pinto Ferreira (XXX.642.267-XX); Veronica da Rocha Fragoso (XXX.663.167-XX); Victor Cesar Junior (XXX.051.877-XX); Vida Aurora Manuela Evaristo Caetano (XXX.372.491-XX); Vilma Alves Arruda (XXX.218.717-XX); Vilma Regina Colao de Paula Pereira (XXX.349.337-XX); Vinicius de Franceschi dos Santos (XXX.400.847-XX); Vinicius de Matos Tavares Crecca (XXX.247.361-XX); Vitor Luis Rodrigues de Souza (XXX.659.448-XX); Vitor dos Santos Pires (XXX.681.377-XX); Vitoria Firmo Alves (XXX.957.987-XX); Vivian Barreiros Cosenza (XXX.516.497-XX); Vivian Carrara Leitão (XXX.689.107-XX); Vivian Pereira Costa (XXX.195.797-XX); Viviane Belidio Pinheiro da Fonseca (XXX.902.867-XX); Viviane Belidio Pinheiro da Fonseca (XXX.902.867-XX); Viviane Nascimento de Oliveira (XXX.885.577-XX); Viviane de Oliveira Costa (XXX.300.077-XX); Wagnelia de Araujo Pereira (XXX.996.587-XX); Wagner Pereira da Silva (XXX.057.957-XX); Wanderley de Souza Pereira (XXX.391.255-XX); Wânia Coelho da Silva Ferreira (XXX.120.717-XX); Wânia Jovina Liberato Conceição (XXX.938.857-XX); Wânia Maria de Souza Ferreira (XXX.905.777-XX); Wellington Marcelino da Silveira (XXX.808.294-XX); Wendel Ricardo Santos e Santos (XXX.955.195-XX); William Oliveira de Souza (XXX.046.897-XX); William Santos de Paula (XXX.855.345-XX); Willian de Andrade Pereira de Brito (XXX.086.767-XX); Wilma Alexandre dos Santos Costa (XXX.979.117-XX); Wilson Jose Coelho Matheus (XXX.867.427-XX); Wilson Jose Manso Vieira (XXX.230.487-XX); Yara Brandao Martins (XXX.373.107-XX); Yeti Caboudy Sztajnbok (XXX.599.437-XX); Zenilha Nunes Maria (XXX.151.377-XX); Zenira Maria dos Reis (XXX.256.467-XX); Ziska Beserra de Oliveira (XXX.070.807-XX); Zuila Nascimento de Oliveira Castrillon (XXX.020.557-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha; Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há